Tribunal: TJMT
Processo: 1000927-30.2023.8.11.0108
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1000927-30.2023.8.11.0108
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: VIVIANE DE FATIMA CORDEIRO
RECORRIDO: COPEL TELECOMUNICACOES S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 29/04/2024
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO – DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE – DANOS MORAIS INDEVIDOS – SÚMULA 385/STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De Dívida C/C Indenização Por Danos Morais em que a parte Reclamante, ora Recorrente, alega que desconhece o débito questionado, no valor de R$ 433,97 (quatrocentos e trinta e três reais e noventa e sete centavos), lançado no cadastro negativo.
2. Sentença de procedência parcial da ação. Pretensão de condenação em danos morais.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) Ademais, mesmo que restasse comprovada a existência de fraude efetuada por terceiro (o que não ocorreu na hipótese dos autos), a responsabilidade ainda é da Requerida, pois a ela incumbe as cautelas necessárias na contratação de seus serviços e produtos, devendo certificar-se da identidade de quem contrata consigo. Portanto, conclui-se pela ausência de fato capaz de afastar a responsabilidade da Requerida. Nesse linear, é possível afirmar ser totalmente ilegítima a inscrição dos dados da Requerente no cadastro de proteção ao crédito, por consequência, a declaração de inexistência do débito, a condenação por danos morais, são medidas que se impõem. Aliás, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o simples fato de ter incluído indevidamente o nome da Requerente no cadastro dos maus pagadores é suficiente para a configuração do dano moral, não havendo que se falar em mero aborrecimento. Nesse sentido, vejamos: Destarte, a jurisprudência atual é predominante no sentido de que o dano moral puro independe de prova do prejuízo, bastando a comprovação do ato lesivo, tal como, a inscrição indevida do nome de alguém nos cadastros de proteção ao crédito. Enfim, não tendo a empresa Requerida comprovado a existência da dívida, evidencia-se nos autos que a negativação ora discutida foi indevida. Bem por isso, faz jus a Requerente ao pleito de indenização por danos morais, pois houve uma conduta lesiva, ilícita, da Requerida, que espraia responsabilidade objetiva pelo risco do empreendimento, que prescinde de prova da culpa (CDC, art. 14). Atinente ao valor do dano moral, para sua fixação incumbe ao julgador avaliar as condições do ofensor e do ofendido, o bem jurídico lesado, a gravidade e dimensão do dano, a contribuição da Requerente para a ocorrência do fato ao permitir a negativação, o valor inscrito. Tudo isso temperado pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a arbitrar quantum que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. O que está muito aquém do expressivo valor pretendido pela Requerente, sob pena de levar a seu locupletamento sem causa e a fomentar a chamada indústria do dano moral. Nesse passo, exsurge razoável e proporcional a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), que se mostra condizente com os fatos, sobretudo, considerando-se que contemporaneamente a Requerente tem mais 01 (uma) restrição em seu nome, conforme faz prova a certidão juntada ao ID no 123603004, fato esse que não afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da Súmula no 385 do STJ, contudo, deve ser considerado para critérios de fixação do quantum indenizatório. Com relação à data inicial dos juros de mora, esta deverá ser a partir do evento danoso, ou seja, a data da inserção do nome da Requerente nos serviços de proteção ao crédito, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ), já que não demonstrada a existência de vínculo jurídico entre as partes, e a correção monetária a partir da prolação da sentença, conforme determina a Súmula 362 do STJ. (...)”
4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que o consumidor não experimenta prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição em cadastro de inadimplentes, ainda que reconhecida a dívida como indevida, quando na data da inclusão exista anotação anterior legítima (Súmula 385).
5. Pelo extrato de negativações obtido no sistema Boa Vista, vê-se que o débito em questão foi incluído em 06/03/2020, momento em que já havia anotações preexistentes conforme a imagem colada a seguir:
6. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso conhecido e improvido.
8. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000927-30.2023.8.11.0108
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VIVIANE DE FATIMA CORDEIRO - CPF: 078.447.139-84 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), COPEL TELECOMUNICACOES S.A. - CNPJ: 04.368.865/0001-66 (RECORRIDO), ROBERLEI ALDO QUEIROZ - CPF: 904.462.249-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024